Tribunal: CARF
Processo: 10814.013500/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10814.013500/2008-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.573 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 02/03/2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEPOSITÁRIO.
O depositário é responsável pelo crédito tributário exigido no caso de extravio
de mercadoria sob sua custódia, nos termos do art. 662 do Regulamento
Aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 07-37.759 - 1a Turma da DRJ/FNS (fls 66/71):

Trata o presente processo de Notificações de Lançamento
formalizadas para exigência de crédito tributário no valor de R$
2.763,33 referente a Imposto de Importação e multa prevista no
art. 107, VI, do Decreto no 37/1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833/2003..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.013500/2008-56
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013500/2008-56

Depreende-se dos autos que foi realizada Vistoria Aduaneira da
qual se concluiu ser o depositário, Infraero, o responsável pelo
extravio de mercadoria regularmente manifestada e a ele entregue.
De acordo com o Termo de Vistoria (fls. 13/19), de 02/03/2009, a
depositária recebeu carga composta de um volume, pesando 5kg,
sendo aposta a informação de que se tratava de animal vivo,
“furão”, de peso aproximado de 1kg. A carga foi recebida e
armazenada sem o registro de nenhuma avaria.
No ato da Vistoria Aduaneira, “A depositária – INFRAERO –
apresentou o volume especificado no quadro 11 perfeitamente
íntegro. Este pode ser descrito como uma jaula de plástico,
própria para o transporte de animais vivos, vazia.”
O volume já havia sido inspecionado pela Equipe de Bagagem
Desacompanhada, conforme Termo de Constatação.
O representante do depositário não apresentou excludente de
responsabilidade.
Concluiu-se, assim, que o depositário foi o responsável pelo
extravio e, portanto, pelo imposto de importação incidente e pela
multa prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
O Termo de Constatação (fl.4) relata o que segue, in verbis:
“Em 14/07/2008, às 9:30h, constatei que a carga amparada pelo
Awb 014 0927 0586, armazenada no TECA do Aeroporto
Internacional de Guarulhos, RA 8911101, com 5 Kg, contendo 1
volume e tendo como consignatário Manoel Martins Colaco, fora
extraviada.
A carga amparada pelo Awb 014 0927 0586 é um animal
doméstico, um furão, armazenado no TECA no dia 07/07/08, as
13:28 horas.
No dia 11/07/08, sexta-feira, as 17:00 h, vi o animal pela última
vez e na segunda-feira, ao entrar no armazém, 9:30 h, notei sua
ausência. O recipiente que continha o animal, uma jaula de
plástico, encontra-se no mesmo local que estava na sexta-feira,
ainda com alimento e água e sem qualquer avaria que permitisse a
fuga do animal, entretanto a jaula estava aberta e o recipiente de
comida e água estava do lado de fora.
A Infraero registrou no dia 13/07/08 a entrada, acompanhada por
um vigilante, do Sr. Guilherme Ramalho Van Der Laan, entrada
As 9:39 h e saída às 13:19 h, para alimentar o animal. O visitante
ficou no Recinto Alfandegado até aproximadamente 12:15 h,
segundo o vigilante Marcelo Pereira da Silva. Durante este
período o Sr. Guilherme alimentou e brincou com o furão.
No momento da saída do Sr. Guilherme, este foi acompanhado
pelo vigilante até o pórtico. Neste momento, o Sr. Guilherme
solicitou seu retornou para pegar um saco de alimentos que havia
deixado próximo à jaula. O vigilante acompanhou o visitante
novamente, este apanhou o saco de alimentos e se retirou do RA.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013500/2008-56

Após este episódio o vigilante não confirmou se o animal ainda se
encontrava na gaiola.
Assina este termo como testemunha dos eventos em que é citado o
segurança da Empresa Universo, contratada pela Infraero para
serviços de segurança no Aeroporto de Guarulhos, Marcelo
Pereira da Silva.
(...)”
Cientificada
dos
lançamentos
a
interessada
apresentou
impugnação na qual alega, em síntese, que:
Há irregularidades no processo, em especial o fato de o
interessado que consta no sistema Mantra não corresponder ao
real interessado.
Informa que o real interessado foi credenciado e autorizado a ter
acesso ao animal, para alimentação e asseio, mediante
acompanhamento da impugnante, até que providenciasse os
documentos para a regularização da importação.
Depois de alguns acessos o animal foi subtraído, conforme
descrição da fiscalização.
Em razão da subtração do animal houve instauração de processo
penal para se investigar o responsável pelos crimes de furto e
descaminho, sendo o sr. Guilherme Rodrigues Van Der Laan o
possível autor da subtração.
Requer, assim, que a decisão sobre a responsabilidade pelos
tributos e multa seja revista, tornando nula a Notificação de
Lançamento impugnada.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 79/83), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Inicialmente a Recorrente alega que o interessado no animal, no caso um furão,
tinha acesso ao animal e não reclamou falta, nos seguintes termos:

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013500/2008-56

Destaca a Recorrente que não participou da Vistoria Aduaneira o representante
do importador e assevera:

No entanto, a Vistoria Aduaneira foi devidamente realizada, e a conclusão foi
pela responsabilidade do depositário em relação a um bem (animal) que recebera e que foi
extraviado durante a armazenagem.
Dessa forma, nos termos do artigo 662 do Regulamento Aduaneiro, é de se
inferir que o depositário é responsável pelo crédito tributário relativo a bem sob sua custódia
extraviado.
Quanto ao princípio constitucional da razoável duração do processo, cumpre
afirmar que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 11.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013500/2008-56

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital